Tribunal: TCU
Processo: 002.193/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Valmira Alves da Silva e Jucilene Pinheiro Ferro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Economia, em desfavor de Valmira Alves da Silva e Jucilene Pinheiro Ferro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Adesão ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (Siafi 299477), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Novo Repartimento/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelas responsáveis Valmira Alves da Silva e Jucilene Pinheiro Ferro; 9.2. julgar irregulares as contas de Valmira Alves da Silva e de Jucilene Pinheiro Ferro, condenando-as solidariamente ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/11/2011 80.332,56 Débito 16/10/2012 107.110,08 Débito 5/3/2013 187.422,64 Débito 29/5/2013 160.665,12 Débito 21/8/2013 19.936,16 Crédito 9.3. aplicar individualmente às responsáveis Valmira Alves da Silva e Jucilene Pinheiro Ferro multa no valor de R$ 110.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das respectivas dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, o parcelamento da dívida em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. notificar as responsáveis, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Procuradoria da República no Estado do Pará e demais interessados a respeito deste acórdão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.